Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-80.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0006836-80.2011.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE TIDE JOSÉ MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 29509671), em 29.9.2021, em face do v. Acórdão Id. 28796853, publicado em 13.9.2021. Intime-se o Embargado para contrarrazões, no prazo de cinco dias. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora